Tribunal: TJDFT
Processo: 0747339-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0747339-25.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE BENTO BATISTA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se pessoalmente o recorrido, com urgência, para manifestar-se no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, acerca da petição ID 43359412. Após decurso de prazo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito